Tribunal: TJDFT
Processo: 0029966-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0029966-77.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RIOQUIMICA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Embargante, DISTRITO FEDERAL, em face da sentença (ID 5733256) prolatada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, que, na ação de embargos à execução n. 2016.01.1.105597-3 ajuizada contra INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA., julgou parcialmente procedente os embargos, a fim de reconhecer o excesso de execução, declarando como índices a serem utilizados para a correção da dívida o IPCA-E para a atualização monetária e juros de 0,5% ao mês. A Embargada foi condenada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil. O Embargante foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais (ID 5733258), o Apelante argui prejudicial de mérito de inexistência de título executivo extrajudicial. No mérito, defende que a dívida deve ser corrigida pela Taxa Referencial (TR), com base no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Ao final, requer o provimento do recurso. Sem custas, tendo em vista a isenção legal. Contrarrazões (ID 5733268). O processo foi suspenso até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal (ID 10442912), que ocorreu em 24/03/2020, conforme certificado nos autos (ID 15596882). Isto posto, retomo o julgamento do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação. Inicialmente, aprecio a prejudicial de mérito de inexistência do título executivo extrajudicial. O Apelante alega que a Apelada não instruiu a execução com o contrato celebrado com a Administração Pública. Contudo, as notas de empenho assinadas pelo responsável legal (ID 5733217), acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias, possuem força executória, porque comprovam a relação jurídica existente entre as partes e o valor exigível. A esse respeito, o art. 784, II, do Código de Processo Civil, estabelece que são títulos executivos extrajudiciais, a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. Portanto, por força legal, a nota de empenho, por constituir documento público assinado pelo devedor, enquadra-se como título executivo extrajudicial. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. DEMANDAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1.Existindo no apelo causa de pedir que não foi formulada na inicial dos embargos à execução, não podem ela ser admitida e apreciada em segunda instância, diante de evidente inovação recursal, sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição. 2.Descabida a alegação de inexistência de título extrajudicial quando demonstrado que o crédito objeto da execução restou apurado em processo administrativo, com expedição de respectiva nota de lançamento, encontrando-se englobado em nota de empenho, que se qualifica como título executivo extrajudicial a viabilizar a execução, nos termos do art. 784, inciso II, do CPC. 3.Conforme definido no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, as condenações impostas à Fazenda Pública, em demandas de natureza administrativa em geral, sujeitam-se, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, a juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E. 4. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, sucumbindo o credor em parte mínima em relação aos pedidos formulados em sede de embargos à execução, recai sobre o devedor o ônus de arcar com o valor integral dos honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico que pretendia obter. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão n. 1248503, 07018113520178070018, Relatora: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2020, Publicado no PJE: 21/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ORDEM PÚBLICA. LEI 9.494/97. NOTA DE EMPENHO. TÍTULO EXECUTIVO. 1. A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício. 2.A nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade. Precedente do STJ. 3. Rejeitou-se a preliminar, negou-se provimento ao apelo do embargante e deu-se provimento ao apelo da embargada. (Acórdão n. 1238679, 00331166620168070001, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2020, Publicado no PJE: 07/04/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos) Importa acrescentar que uma vez demonstrado que o servidor responsável da Secretaria de Saúde do Distrito Federal recebeu as mercadorias (ID 5733217), é imperioso considerar-se válida a manifestação de vontade do ente público para o fim de amparar execução. Trata-se de interpretação que não somente está de acordo com o comando legal, mas também atende ao novo sistema processual, que visa garantir a celeridade da prestação jurisdicional, conforme o art. 4o do CPC. Nesse contexto, rejeito a prejudicial. Passo à análise do mérito. A controvérsia situa-se em definir o índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública. Cumpre assinalar primeiramente que os embargos de declaração opostos no RE n. 870.947/SE foram rejeitados e não houve modulação da decisão anterior. Confira-se a ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (grifos nossos) Com efeito, prevalecem as teses firmadas anteriormente, in verbis: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (grifos nossos) Não obstante, em que pese ter considerado inconstitucional a utilização da Taxa Referencial (TR), a segunda tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal não especifica qual o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública. A par disso, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do REsp 1.495.146-MG, Tema 905, fixou o método de atualização monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública, da seguinte forma: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. . SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (grifos nossos) No caso, a r. sentença foi prolatada em 20/03/2018 (ID 5733256) e a condenação imposta à Fazenda Pública refere-se a dívida não-tributária. Relativamente às condenações judiciais de natureza administrativa em geral, como é o caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, quando posteriores à vigência da Lei 11.960/2009, sujeitam-se aos seguintes encargos: (i) juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; e (ii) correção monetária com base no IPCA-E. Nesse cenário, entendo que a sentença recorrida não carece ser reformada. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, c, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo intacta a sentença recorrida. Majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Oficie-se o Juízo de origem a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. À Secretaria da Turma para providenciar a retificação do nome da Apelada, de acordo com a procuração de ID 5733232, pág. 1 e contrato social de ID 573323, pág. 3. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2020 21:18:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador